Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do parágrafo 2o, do citado dispositivo legal. 1.1. Verificando-se a existência de diferentes causas de pedir e pedidos, não está configurada a litispendência.

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da inadimplência da autora, quando há a rescisão de pleno direito do contrato. Prescrição afastada.

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

4. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

5. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.

6. Recurso conhecido e não provido.